Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732206-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO COELHO, ILDEU LUZIO, GILMAR MENDES DE SOUSA, JOSINEY VARELA DE ALMEIDA, JUAREZ FERREIRA DE SENA, GLORIA MARIA RAMIRES FERREIRA, HAMILTON BORGES FERREIRA, PEDRO VASCONCELOS PIMENTEL, HELIO DE ALMEIDA ARAUJO, JUSCELIO ALVES DA SILVA, THAISI ALEXANDRE JORGE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por ANTONIO CARLOS RIBEIRO COELHO e OUTROS, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, nos seguintes termos (ID 166733963 dos autos de origem): “As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” [grifos nossos] A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” [grifos nossos] Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. [grifos nossos] “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. [grifos nossos] Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. O executado alega que a exequente aplicou o índice IPCA-e em sua atualização a partir de 01/01/2001, quando o correto seria aplicar a TR a partir de 29/06/2009, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Sem razão o ente público, uma vez que deverá ser aplicado o IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Todavia, compulsando as planilhas ora juntadas, verifica-se que foi aplicado o juros da poupança de 29/06/2009 até 30/11/2022, o que está incorreto, posto que a partir de 09/12/2021 deverá ser utilizada tão somente a SELIC, que engloba juros e correção monetária. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos, nos termos dessa decisão e em atenção à Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE. Com os cálculos, intimem-se as partes. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. Publique-se e intimem-se. Em suas razões recursais (ID 49765701), o agravante aduz, em síntese, que manutenção da suposta legitimidade ativa dos ora agravados, tal como lançado na decisão combatida, ensejaria a ocorrência de pagamento indevido, na medida em que esses recorridos não integravam o sindicato que ajuizou a ação coletiva. Inclusive, eram representados por sindicato próprio. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese e pede, ao final, o deferimento da tutela antecipada para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os termos da decisão agravada. No mérito, postula a reforma do decisum, para que sejam acolhidos todos os termos da impugnação apresentada contra o cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. A decisão recorrida veicula questão apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de matéria decidida no bojo de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Da análise dos autos, verifica-se que o agravante busca a reforma da decisão que não acolheu integralmente a sua impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, onde fora reconhecido o direito de percepção de auxílio alimentação em período pretérito ao ajuizamento. Sustenta que os agravados não partes legítimas para exercer o direito incorporado no título exequendo, porquanto a ação fora movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF – e os recorridos sequer comprovaram a filiação à época da ação coletiva (n° 32159/97). Mais que isso. Eram representados por sindicato próprio, qual seja, o Sindicato do Policiais do DF - SINPOL-DF. Nesse sentido, o agravante afirma a plausibilidade do pretenso direito. Entende que a urgência se sustenta principalmente pelo fato de que na decisão recorrida há determinação de pagamento de valores manifestamente indevidos, dada a evidente ilegitimidade ativa para a execução do título. Em apreciação provisória, típica dessa fase da análise recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que o agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Justifico. A princípio, registra-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito não se encontra manifestamente atendido, porquanto a questão em debate comporta debate jurídico, não se calcando em conclusão unívoca, é dizer, com apenas uma interpretação, ainda, que, no presente caso, ostente elevada probabilidade de ser acolhida, já que o direito questionado é similar ao que fora refutado em outros casos. Contudo, os argumentos lançados no recurso não tem o condão de gerar no julgador a certeza inequívoca de que o direito pende para os interesses do recorrente, não, ao menos, nessa análise inicial. Até porque, a depender da análise de todas as provas, somados às alegações das partes recorridas, é possível chegar a conclusão diversa da engendrada pelo agravante. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta. Lado outro, além do requisito anterior, como dito, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. O agravante não demonstrou concretamente em que consistiria o alegado perigo da demora, nem comprovou objetivamente o suposto risco ao resultado do processo, apto a receber provimento de urgência suspensivo. Isso porque, a despeito de alegar perigo de o agravante ter que desembolsar valores de forma inadvertida, por força da determinação contida na decisão agravada, esqueceu de observar que esse mesmo decisum tem cláusula de preclusão, ou seja, em que a questionada determinação somente poderá ser cumprida após o esgotamento de qualquer discussão sobre seu conteúdo. Ou seja: o invocado risco de pagamento pela Fazenda Pública, nessa fase de cumprimento, inexiste antes da conclusão de eventual debate (que será feito quando da apreciação do mérito) sobre a conclusão tomada na decisão recorrida. Em outras palavras, não há prova da evocada urgência. Ressalto que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador